Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701057-47.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: ANA CAROLINA ALTMANN WAYHS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Observe-se, ainda, que apenas estas circunstâncias autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa. 2 - Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. Houve inequívoca intenção do legislador no CPC de 2015 em reduzir o plexo de possibilidades previsto no CPC/1973 de fixação, com base no juízo da equidade, dos honorários advocatícios de sucumbência (REsp no 1.731.617/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira). Dessa maneira, não há como afastar expressa disposição de Lei relativa à fixação dos honorários (§ 2o do artigo 85, CPC), ainda que sob o fundamento de que a distribuição, realizada nos moldes determinados pelo CPC, implicaria violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (artigo 8o do CPC). Interpretação contrária implica admitir fundamentação principiológica para afastar regra inequivocamente clara prevista pelo legislador infraconstitucional federal. Aliás, apenas a declaração de inconstitucionalidade afigura-se como alternativa viável para se aventar solução diversa, tendente a não aplicar o que disposto no artigo 85, § 2o, do CPC ou a aplicar, extensivamente, o contido no § 8o do artigo 85 do CPC, o que, contudo, não se justifica. Ainda que louvável a solução apresentada pelo Juiz, do ponto de vista do exame da justeza em se fixar patamar razoável à luz dos critérios mencionados nos incisos do § 2o do artigo 85 do CPC, não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Assim, estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§ 2o do artigo 85, CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório. Apelação Cível provida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação equitativa dos honorários sob o argumento de que o montante arbitrado sobre o valor atualizado da causa seria exorbitante, na espécie, porquanto se trate de demanda que não envolve maior complexidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve prosseguir no que se refere à alegada ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que “na espécie, não se cuida de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, tendo em vista que, como se observa da exordial, foi atribuído à causa o valor de R$ 11.586.605,40 (onze milhões quinhentos e oitenta e seis mil seiscentos e cinco reais e quarenta centavos (Doc. Num. 16048726 - Pág. 24), quantia que, por óbvio, não pode ser considerada irrisória” (ID 17704636 - Pág. 5) e a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “na vigência do CPC/2015, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos" (AgInt no REsp 1824108/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029